Tribunal: STF
Processo: RE 85120
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
Lei Estadual n. 3.539, de 14.8.74 que institui gratificação de produtividade e a estende aos inativos, segundo critérios estabelecidos. 
Não atenta contra a Constituição, notadamente de seus invocados arts. 98, parágrafo único, e 102, § 1º. 
II. Recurso extraordinário que se não conhece, porque ausentes seus pressupostos constitucionais.